Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713723-85.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE VALERIA NASCIMENTO SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Michelle Valeria Nascimento Silva contra a sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação monitória ajuizada por Cartão BRB S.A., rejeitou os embargos monitórios opostos e o pedido reconvencional nele deduzido, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, correspondente aos valores descritos nas faturas e planilha juntada aos autos, no valor de R$71.874,19 (setenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 15/8/2019 (data do cancelamento do cartão). Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade da verba está sob condição suspensiva, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 26178879), a apelante sustenta que há carência de ação, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois os documentos apresentados pelo autor não permitem atestar a existência de dívida, tampouco sua liquidez, certeza e exigibilidade. Alega não ter sido anexadas as planilhas detalhadas do crédito, indicando, por exemplo, as taxas de juros para cada período específico, os demais encargos aplicados, os valores penhorados durante anos na conta salário, bem como os instrumentos contratuais pertinentes ao caso. Assinala que o saldo devedor não foi devidamente comprovado e que há excesso no valor apontado pelo autor/recorrido, devido aos altos juros cobrados pela instituição financeira e elevados encargos contratuais. Defende ser inexigível a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária. Considera possível a revisão das cláusulas contratuais, mesmo em ação monitória, por ter sido constatada a onerosidade excessiva e a hipossuficiência do consumidor. Além disso, pugna pela compensação/repetição do indébito em virtude da cobrança de encargos ilegais, independentemente da comprovação do erro no pagamento, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação para o processo de origem seja imediatamente suspenso até o julgamento do recurso. No mérito, postula a reforma da sentença. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 26178864). Nas contrarrazões, o apelado pede que o recurso não seja conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. Caso superada a preliminar, requer que o apelo seja desprovido (ID 26178883). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nas hipóteses elencadas no § 1o do referido dispositivo legal[1] poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. A propósito, o art. 251 do Regimento Interno desta Corte disciplina o seguinte: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, cumpre destacar que, embora não haja correspondência entre a hipótese em análise no caso concreto e as exceções elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC (nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatos), a apelação interposta contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos à ação monitória, como no caso dos autos, é dotada apenas de efeito devolutivo, conforme interpretação dos §§ 4o e 8o do art. 702 do diploma processual. Nesse sentido, é oportuno conferir a precisa lição do eminente jurista Humberto Theodoro Júnior[2]: [...] O recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos será apelação (art. 702, § 9o), cujo recebimento dar-se-á apenas no efeito devolutivo. De fato, o § 4o do art. 702 estabelece que a suspensão da eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação perdura somente até o julgamento em primeiro grau dos embargos. A par dessa circunstância, segundo José Miguel Garcia Medina, o princípio é o mesmo que “informa a regra segundo a qual não tem efeito suspensivo quando a sentença confirma tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, do CPC/2015) [...] Compartilhando desse mesmo entendimento, o professor Antônio Carlos Marcato[3] ensina que: [...] Acolhidos ou rejeitados os embargos, o julgamento correspondente virá corporificado em sentença, impugnável por apelação (art. 702, § 9o). Rejeitados, fica liberada a eficácia executiva da decisão concessiva do mandado (art. 701), até então suspensa em razão da oposição de embargos e, consequentemente, apelação que vier a ser interposta pelo embargante será destituída do denominado efeito suspensivo, a permitir a execução provisória pelo embargado (arts. 701 e 702, § 4o). [...] Desse modo, no caso em epígrafe, a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, porquanto a sentença rejeitou os embargos monitórios opostos e o pedido reconvencional nele deduzido, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor. Aparadas essas arestas, o pedido para atribuição de efeito suspensivo formulado pela apelante deve ser apreciado, observando-se o disposto no § 4o do art. 1.012 do CPC, segundo o qual a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se a parte demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessa linha, confira-se julgado deste Tribunal em caso semelhante, que também versava sobre ação monitória: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.012, § 4°, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrando o apelante a probabilidade de provimento do recurso ou que há risco de dano grave ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. 2. É possível que a ação monitória seja instruída com a cópia da cédula de crédito bancário. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1184791, 07100625920188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise neste apelo, reputam-se ausentes os requisitos legais, pelos motivos expostos adiante. A apelante requer, de modo genérico, o recebimento da apelação no duplo efeito, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do recurso, sem demonstrar o preenchimento dos pressupostos previstos na lei processual. Verifica-se, neste juízo inicial, que a ação monitória foi instruída com prova escrita da dívida, com assinatura da ré, bem como planilha explicativa da evolução da dívida e faturas do cartão, o que, a princípio, demonstra que o autor cumpriu o disposto no § 2o do art. 700 do CPC. A propósito, não se constata, de plano, qualquer irregularidade na exigência da dívida constituída de pleno direito no título executivo judicial, após regular trâmite processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, não foram indicadas as razões pelas quais se considera que o regular andamento do processo de origem representaria risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, não se vislumbra que eventual cumprimento provisório da sentença poderá gerar prejuízos irreparáveis à apelante. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se e retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 9 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [2] JÚNIOR. Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil (Procedimentos Especiais), vol. II, 51a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 426. [3] MARCATO. Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. 16. ed. rev. e ampl. São Paulo, Atlas, 2016, p. 281.